Tribunal: CARF
Processo: 13882.720352/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.720352/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.816 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ANTONIO LOPES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
Restando demonstrado o atendimento aos requisitos da legislação, impõe-se o
reconhecimento do direito do Contribuinte à dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão alimentícia
judicial glosada. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.814, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13882.720350/2016-25, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.720352/2016-14
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720352/2016-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. [...]), referente ao exercício [...], ano-calendário
[...].
(...)
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão
alimentícia judicial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício [...], ano-calendário [...]. Valor: R$ [...].
Motivo da glosa: Não apresentou comprovantes de pagamento da pensão alimentícia,
conforme solicitado em termo de intimação.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em [...] (fl. [...]), tendo
apresentado impugnação (fls. [...]), em [...], alegando que o valor glosado refere-se a
pagamento de pensão alimentícia decorrente de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário, defendendo, em síntese, que:
O comprovante de rendimento anual emitido pelo empregador "Comando da
Aeronáutica" não contempla lançamento de pensão alimentícia;
Não tendo ocorrido o desconto direto em folha do empregador "Comando da
Aeronáutica", até a presente data, o varão efetuou a quitação dos alimentos, mediante
depósito bancário de titularidade da varoa Ana Luiza Ribeiro Saltes (CEF — Agência
0319 — Conta corrente 001.22341- 0);
Os comprovantes de depósito tendo como depositante a empresa A Lopes Neto Lorena,
a favor da varoa Ana Luíza Ribeiro Salles, são objetos de pagamento da referida pensão
alimentícia efetuado pelo varão Antonio Lopes Neto, visto que a empresa é de sua
propriedade, sendo firma individual;
O valor total da pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente, é de 8
salários mínimos + 17,5% do salário mínimo, sendo divididos em 50% para cada
alimentando;
Sem contrarrazões.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720352/2016-14

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de
Notificação de Lançamento com vistas a exigir débitos do imposto de
renda pessoa física em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da
seguinte infração cometida pelo Contribuinte: dedução indevida de
pensão alimentícia judicial.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
constante na Notificação de Lançamento, tem-se que a glosa perpetrada
pela Fiscalização está assim fundamentada:
Contribuinte não apresentou comprovantes de pagamento da pensão alimentícia
conforme solicitado através do Termo de Intimação Fiscal no
2014/649207011494233 de 22/02/2016.
O órgão julgador de primeira instância manteve o lançamento fiscal com
base nos seguintes fundamentos:
O contribuinte traz aos autos decisão judicial, onde consta que pagará pensão
alimentícia a seus dois filhos menores, correspondentes ao valor de oito salários
mínimos mensalmente, sendo quatro para cada um. Desse valor, o
correspondente a três salários mínimos, será descontado diretamente em folha de
pagamento da empregadora e o restante, de cinco salários mínimos, será pago
mediante depósito em conta bancária de titularidade da varoa Ana Luzia Ribeiro
Salles Lopes (CEF Ag. 0319 c/c 001-22341-0).
Também consta dos autos comprovantes de rendimentos em nome do
contribuinte, sem informação sobre dedução a titulo de pensão alimentícia.
Dentre os comprovantes de rendimentos, consta um referente a fonte pagadora A
Lopes Neto Lorena.
Consta ainda comprovantes de depósitos referente aos meses de agosto a
dezembro de 2013, tendo como beneficiária Ana Luiza Ribeiro Sales e como
depositante A Lopes Neto Lorena. Não há nos autos qualquer documento que
comprove que o contribuinte repassou a empresa A Lopes Neto Lore os valores
pagos de pensão.
Ainda que tivesse restado tal comprovação nos autos (pagamento pelo
contribuinte dos valores pagos pela A Lopes Neto Lorena ) para o ano calendário
de 2013 o valor do salário mínimo era de R$ 678,00, conforme decisão judicial,
apenas o correspondente a cinco salários mínimos seriam feito por depósito em
conta, que corresponde a R$ 3.390,00 mensal. Dessa forma, apenas o valor de R$
16.950,00(R$ 3.390,00 * 5 (meses de agosto a dezembro) estaria comprovado
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720352/2016-14

como pagamento de pensão nos termos determinado judicialmente. No entanto,
conforme citado, não houve a comprovação de que foi do contribuinte o ônus
pelo pagamento dos valores a titulo de pensão feito pela empresa A Lopes Neto
Lorena.
A simples declaração do contribuinte referente a pagamento de pensão do mês de
junho de 2013 não é suficiente para comprovação do efetivo pagamento de
pensão.
Registre-se ainda que os comprovantes provisórios de depósitos em dinheiro
também não são suficientes para comprovação do efetivo pagamento, uma vez
que não restou efetivado o depósito.
Como se vê – e em resumo – a DRJ rechaçou os comprovantes de
depósitos bancários trazidos aos autos pelo Contribuinte tendo em vista
que nos mesmos consta como depositante (a empresa) A lopes Neto
Lorena e o Autuado não logrou comprovar que repassou para a empresa
em questão os valores pagos a título de pensão.
O órgão julgador de primeira instância destacou ainda, que, mesmo que
tivesse restado tal comprovação nos autos (pagamento pelo contribuinte
dos valores pagos pela A Lopes Neto Lorena ) para o ano calendário de
2013 o valor do salário mínimo era de R$ 678,00, conforme decisão
judicial, apenas o correspondente a cinco salários mínimos seriam feito
por depósito em conta, que corresponde a R$ 3.390,00 mensal. Dessa
forma, apenas o valor de R$ 16.950,00(R$ 3.390,00 * 5 (meses de agosto
a dezembro) estaria comprovado como pagamento de pensão nos termos
determinado judicialmente. No entanto, conforme citado, não houve a
comprovação de que foi do contribuinte o ônus pelo pagamento dos
valores a titulo de pensão feito pela empresa A Lopes Neto Lorena.
Com vistas a afastar as razões de decidir daquele Colegiado, o
Contribuinte, em sua peça recursal, esclareceu e defendeu que:
O comprovante de rendimento anual emitido pelo empregador "Comando da
Aeronáutica" não contempla lançamento de pensão alimentícia;
Não tendo ocorrido o desconto direto em folha do empregador "Comando da
Aeronáutica", até a presente data, o varão efetuou a quitação dos alimentos,
mediante depósito bancário de titularidade da varoa Ana Luiza Ribeiro Saltes
(CEF — Agência 0319 — Conta corrente 001.22341- 0);
Os comprovantes de depósito tendo como depositante a empresa A Lopes Neto
Lorena, a favor da varoa Ana Luíza Ribeiro Salles, são objetos de pagamento da
referida pensão alimentícia efetuado pelo varão Antonio Lopes Neto, visto que a
empresa é de sua propriedade, sendo firma individual;
O valor total da pensão alimentícia, conforme acordo homologado judicialmente,
é de 8 salários mínimos + 17,5% do salário mínimo, sendo divididos em 50%
para cada alimentando;
Pois bem!
Razão assiste ao Recorrente!
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720352/2016-14

De fato, considerando que o lançamento fiscal está embasado na “falta de
comprovação do pagamento da pensão alimentícia” e que o Contribuinte
logrou trazer aos autos os respectivos comprovantes dos depósitos
bancários realizados a tal título, impõe-se o reconhecimento do direito à
dedução das despesas em questão.
No que tange à afirmativa do órgão julgador de primeira instância no
sentido que o depositante é a empresa A Lopes Neto Lorena, registre-se
que:
(i) essa informação consta em apenas 03 (três) dos 17 (dezessete)
comprovantes apresentados pelo Contribuinte;
(ii) conforme esclarecido pelo Contribuinte e demonstrado através dos
documentos juntados aos autos junto com o recurso voluntário (registro
na Junta Comercial e Cartão do CNPJ), a empresa A Lopes Neto Lorena
trata-se de firma individual do próprio Contribuinte, o que não
descaracterizar, no entendimento deste Conselheiro, o responsável pelos
pagamentos em análise;
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, conforme se
infere da decisão judicial acostada aos autos, tem-se que:
* a pensão restou estabelecida no valor correspondente a 08 (oito)
salários mínimos, mais 17,5% deste;
* dos 08 (oito) salários mínimos devidos, o valor correspondente a 03
(três) deveria ser descontado diretamente pela fonte pagadora e os outros
05 (cinco) salários mínios seriam depositados em conta bancária;
* enquanto não efetuado o desconto em folha (o que ocorreu no caso em
análise), o Contribuinte deveria depositar em conta bancária o valor
correspondente aos 08 (oito) salários mínimos;
* os comprovantes de depósito bancário valem como recibos.
Neste espeque, em face dos documentos e esclarecimentos apresentados
pelo Contribuinte e considerando, inclusive, que os valores mensais
pagos / depositados coincidem com o quanto estipulado pela decisão
judicial na ação de separação e alimentos (08 salários mínimos + 17,5%
deste), impõe-se o provimento do recurso voluntário.
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, restabelecendo-se a dedução das despesas com pensão
alimentícia judicial glosada pela fiscalização.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.816 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13882.720352/2016-14

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo-se a dedução das despesas com
pensão alimentícia judicial glosada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original